Tribunal: TJDFT
Processo: 0701837-48.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701837-48.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYANA MARIA DA CONCEICAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o DF providenciar a realização de cirurgia para retirada do dispositivo contraceptivo ESSURE na rede pública, ou arcar com as despesas junto a rede privada de saúde. Em resumo, sustenta que segundo o laudo médico apresentado, o dispositivo contraceptivo traz riscos à saúde da paciente, de modo que deve ser removido imediatamente, o que, ao seu ver, evidencia a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinado ao DF realizar o procedimento cirúrgico de retirada do dispositivo. DECIDO. Em uma análise de cognição sumária não vislumbro a verossimilhança do direito alegado e o risco de dano irreparável a justificar a medida postulada. Não há elementos no processo que evidenciem a omissão do Poder Público em promover a remoção do dispositivo. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). O acesso à assistência à saúde se inicia na Rede de Atenção à Saúde, com o referenciamento do usuário (art. 20, Decreto 7.508/2011), mas, no caso, não há indicação de que a paciente procurou a rede pública de saúde para retirar o dispositivo, se já foi inserida em lista de espera para realização do procedimento ou se ocorreu a sua preterição em relação a outros pacientes em posições posteriores. Não há no processo relatório médico de profissional da rede pública. Por tais razões, em que pesem as circunstâncias retratadas pela autora em sua inicial, nesse momento não vislumbro a omissão do Estado a justificar a medida. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 4 de dezembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito